Tribunal: TJDFT
Processo: 0736342-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736342-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO COIMBRA CORDEIRO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento está em duplicidade, pois a mesma decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, n. 0711074-13.2025.8.07.0018 já foi impugnada no Agravo de Instrumento no 0736337-04.2025.8.07.0000, interposto no dia 28.8.2025, às 12h:25, no bojo do qual foram suscitados os mesmos argumentos deduzidos nos presentes autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora